Tribunal: TJSP
Processo: 1000980-64.2018.8.26.0691
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PROFESSORA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BURI. Pretensão à consideração da duração da hora-aula como de 50 minutos para fins de cálculo das horas extras e pagamento de diferenças devidas pela aplicação equivocada. Impossibilidade. Legislação vigente à época que se manteve silente sobre eventual duração diferenciada da hora-aula. Lei municipal 926/17 que não pode ser

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PROFESSORA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BURI. Pretensão à consideração da duração da hora-aula como de 50 minutos para fins de cálculo das horas extras e pagamento de diferenças devidas pela aplicação equivocada. Impossibilidade. Legislação vigente à época que se manteve silente sobre eventual duração diferenciada da hora-aula. Lei municipal 926/17 que não pode ser aplicada retroativamente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392252
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000980-64.2018.8.26.0691, da Comarca de Buri, em que é apelante PATRICIA
COMUNE DE GODOY, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000980-64.2018.8.26.0691 -Voto no
2
VOTO No 15152
APELAÇÃO No 1000980-64.2018.8.26.0691
COMARCA: BURI
APELANTE: PATRICIA COMUNE DE FIORI GODOY
APELADOS: MUNICÍPIO DE BURI
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PROFESSORA
MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BURI. Pretensão à consideração
da duração da hora-aula como de 50 minutos para fins de cálculo
das horas extras e pagamento de diferenças devidas pela aplicação
equivocada. Impossibilidade. Legislação vigente à época que se
manteve silente sobre eventual duração diferenciada da hora-aula.
Lei municipal 926/17 que não pode ser aplicada retroativamente.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 207/211, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente o
pedido deduzido na inicial, para condenar o Município ao reenquadramento
da progressão de grau da autora, nos termos da Lei Municipal 294/06, bem
como ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos referentes às
parcelas vencidas. Sucumebentes ambas as partes, cada qual foi condenada a
arcar com metade das custas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$ 2.000,00.
Apela a autora, alegando, em síntese, que lhe cabia a
procedência total da ação, eis que devidas as horas extras referentes à
superação do tempo de hora-aula antes da publicação da Lei Municipal
926/17 (fls. 217/221).
Contrarrazões à fls. 225/229.
É o relatório.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo,
devendo, pois, ser recebido nos termos dos artigos 1.012 e 1.013 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000980-64.2018.8.26.0691 -Voto no
3
A presente ação foi ajuizada por Patricia Comune
Fiori de Godoy, professora municipal, objetivando a condenação do
Município de Buri a reconhecer a sua progressão funcional e consequente
reflexos salariais, bem como a pagar horas extras decorrentes da utilização da
hora-relógio, de 60 minutos, na contagem de horas-aula, que deveriam durar
50 minutos.
A r. sentença proferida julgou parcialmente
procedente o pedido deduzido, apenas reconhecendo como devida a
progressão funcional da autora, daí advindo o presente apelo, que, todavia,
não merece ser provido.
Importa desde logo frisar que a legislação municipal
pertinente, qual seja Lei Municipal 926/17, efetivamente prevê seja a hora-
aula contabilizada com a duração de 50 minutos:
Art. 37. Entende-se por hora de trabalho pedagógico o
número de horas definidos na composição da jornada,
destinadas às:
I - atividades coletivas para: a) trabalho coletivo da
equipe escolar, inclusive participação nos grupos de
formação permanente e reuniões pedagógicas; b)
atividades pertinentes à unidade escolar ou a Secretaria
Municipal de Educação. 18
II - atividades individuais para: a) receber pais; b)
preparação de aulas e correções de avaliações; c)
atividades pertinentes à unidade escolar; d) atividades
correlatas ao cargo.
III - atividades em local de livre escolha para: a)
pesquisa e seleção de materiais pedagógicos; b)
preparação de aulas e correções de avaliações; c)
avaliações de trabalho ou projetos de alunos.
Parágrafo único. As Horas de Trabalho Pedagógico
Coletivo e Individual terão duração de 50 (cinquenta)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000980-64.2018.8.26.0691 -Voto no
4
minutos e serão cumpridas em horário e local
determinados pela Secretaria Municipal de Educação.
Não se volta a pretensão da autora, contudo, a
período posterior à referida legislação, mas às aulas que, ministradas antes da
vigência da lei, teriam sido indevidamente contabilizadas com a duração de
60 minutos, ilegalmente lhe suprimindo o pagamento de horas extras.
Ocorre, porém, que tais aulas, como já bem
sopesado pelo magistrado a quo, não podem ser alcançadas pela lei que lhes é
posterior; cabendo à análise da pretensão tão somente a aplicação da
legislação então vigente, que não lhe favorece.
Senão vejamos.
A Lei Municipal 294/06, responsável, à época, pelo
Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do
Município de Buri, apenas previa:
Art. 18 A jornada semanal de trabalho docente é
constituída de horas em atividades com alunos, hora de
trabalho pedagógico na escola e hora de trabalho
pedagógico em local de livre escolha, a saber:
I - Jornada básica de trabalho docente - 30 horas,
composta de:
- 25 (vinte e cinco) horas em atividades com alunos;
- 05 (cinco) horas de trabalho pedagógico, das quais 2
(duas) na escola em atividades coletivas e 3 (três) em
local de livre escolhapelo docente
E também a Lei de Diretrizes Básicas (Lei Federal
9.394/96) não chega a versar sobre a duração da hora-aula, restringindo-se a
determinar:
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000980-64.2018.8.26.0691 -Voto no
5
normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a
incumbência de:
III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-
aula estabelecidas;
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos,
além de participar integralmente dos períodos dedicados
ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional;
Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental
incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em
sala de aula, sendo progressivamente ampliado o
período de permanência na escola.
Assim, não havendo previsão legal para a
consideração da duração da hora-aula como qualquer valor distinto dos
regulares 60 minutos da hora corrente, por certo que não cabia ao Município
computar as horas ministradas, para fins de hora extra, por qualquer outro
critério.
Correta, portanto, a r. sentença proferida.
Deste modo, mantida a decisão de primeiro grau,
majoro os honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00, nos termos do
artigo 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator